Tribunal: CARF
Processo: 19404.000679/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000679/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.360 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CÉSAR CAVALCANTE NAZAR SAFADI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000679/2009-69
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000679/2009-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para CÉSAR CAVALCANTE NAZAR SAFADI, já qualificado(a) nos autos, foi
lavrada em 20/4/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 4/8, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no valor de R$ 1.361,31, sendo R$ 687,50 de
imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 515,62 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 158,19 de juros de mora calculados até abril/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora entregue pelo(a) interessado(a) em 2/8/2007, relativa ao exercício financeiro
de 2007, ano-calendário de 2006, quando foi constatada a seguinte irregularidade, de
acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 6: dedução indevida de despesas médicas – R$
2.500,00. Na Complementação da Descrição dos Fatos assim justificou a autoridade
fiscal:
Glosa de despesas médicas declaradas por falta de identificação nos recibos médicos
apresentados do paciente beneficiário dos serviços prestados.
082.918.047-88 – Francisco Guilherme Carvalho Foster – R$ 2.500,00.
O(A) contribuinte, representado(a) por procurador(a) habilitado(a), docs. fls. 9/12,
apresenta a impugnação de fl. 2, instruída pelos elementos de fls. 13/15, argumentando
que:
... o declarante tem os recibos onde comprova a utilização dos serviços juntamente ao
portador, no mesmo identificado, e assim junto provas para comprovação do alegado
anexando recibos autenticados.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a dedução glosada, quando os comprovantes apresentados não se coadunam
com a legislação que ampara a matéria.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/08/2013, o(a) contribuinte, em 19/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A glosa foi mantida no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000679/2009-69

Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[negritei]
Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo(a) contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o(a) contribuinte pode ser instado(a) a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele (a)o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o(a) contribuinte, transfere para este(a)
a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a)
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000679/2009-69

Em sua DIRPF/2007 o(a) interessado(a) lançou a dedução em comento no valor de R$
23.067,73, tendo sido glosados R$ 2.500,00, pelos motivos já relatados. Junto com sua
defesa o(a) contribuinte anexa a documentação a seguir analisada, com a intenção de
comprovar a dedução em apreço.
=> fls. 13/15, três recibos fornecidos por Francisco G. C. Foster (dentista) no total de
R$ 2.500,00. Tais comprovantes carregam alguns vícios, pois não informam o(s)
nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de maneira a se
verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1o, II, do RIR/1999, “restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes”, conforme já observado pela autoridade lançadora; e não trazem em seu
bojo o endereço do(a) emitente, segundo prevê o inciso III do citado dispositivo legal,
“limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço ...”. Mantém-se a glosa.
E por que é necessário que os recibos indiquem o nome daquele a quem os serviços
foram prestados? Porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento de terceiros
que não são seus dependentes.
Nessa linha, os comprovantes das despesas realizadas devem especificar os serviços
médicos/odontológicos/fisioterápicos/psicoterápicos prestados, o pagador das despesas
e o beneficiário dos serviços, ou seja, o paciente do tratamento.
Dessa forma, não pode ser acatado o recibo que não indique o nome do beneficiário do
serviço ou tratamento, como na espécie.
Sobre a exigência dos requisitos formais nos recibos médicos, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais assim se manifestou:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas
na declaração de ajuste anual a título de despesas médicas, quando os documentos de
prova constantes dos autos não preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei.
Para fins de dedução de imposto os recibos médicos devem conter todos os elementos
exigidos pela Lei 9250, de 1995, art. 8o, § 2o, inciso III, quais sejam, identificação do
médico, dentista ou fisioterapeuta prestador do serviço, conforme o caso, endereço,
CPF, indicação do número de registro no CRO, CRM ou CREFITO, descrição sucinta
do tratamento, além de ser emitido em nome do sujeito passivo ou seu dependente.
(CARF 2a. Seção / 2a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2802-000.607 em 02/12/2010 -
Publicado no DOU em 28/03/2012)
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei n°
9250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio de
recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (CARF 2a. Seção / 2a. Turma da 1a. Câmara / ACÓRDÃO 2102-000.597 em
12/05/2010 - Publicado no DOU em 24/06/2011)
IRPF - DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS - RECIBOS - REQUISITOS - Para serem
considerados hábeis e permitirem a dedução de despesas médicas na declaração de
IRPF, é necessário que os recibos apresentados contenham a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo
pagamento e o beneficiário dos serviços prestados. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma
Especial / ACÓRDÃO 2801-000.326 em 04/02/2010 - Publicado no DOU em
04/02/2010)
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou documentos emitidos pelo
profissional, suprindo todas as exigências.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000679/2009-69

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 69
DF CARF MF
Original